Tribunal: STF
Processo: ADI 362
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-21
Data de publicação: 1996-11-21

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INVESTIDURA
EM CARGO OU EMPREGO PÚBLICO. NECESSIDADE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM
CONCURSO PÚBLICO. ARTIGO 37 - II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PRECEDENTES DO STF.
O ingresso em cargo isolado ou cargo inicial de certa
carreira deve dar-se obrigatoriamente por concurso público à vista
do que dispõe o artigo 37 - II da Constituição Federal, com a
ressalva dos cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação
e exoneração. O Supremo já proclamou, em mais de um juízo plenário,
a inconstitucionalidade da ascensão funcional enquanto forma de
ingresso em carreira diversa daquela que o servidor público começou
por concurso.
Ação direta julgada procedente com a declaração de
inconstitucionalidade do artigo.